Tribunal: TJDFT
Processo: 0728001-21.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Vistos etc. Consoante se afere mediante consulta processual ao sítio eletrônico deste Tribunal de Justiça [1], a ação principal fora resolvida, sendo-lhe colocado termo, com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, inc. I, do estatuto processual, ante o acolhimento dos pedidos formulados pela agravante. A resolução do processo principal repercute, como é cediço, neste agravo, deixando-o carente de objeto, prejudicando-o, uma vez que, prolatada sentença, todas as questões restaram irreversivelmente superadas e prejudicadas. Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 1.019 combinado com o artigo 932, inciso III, do novel estatuto processual, nego, ante a inequívoca evidência de que restara carente de objeto, portanto irreversivelmente prejudicado, conhecimento ao vertente agravo de instrumento. Sem custas. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. I. Brasília-DF, 6 de março de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 56862254 – Sentença (processo no 0721992-34.2019.8.07.0003)